Tribunal: CARF
Processo: 10950.724566/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724566/2016-11
ACÓRDÃO
1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M A TAGLIARI - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
ADITIVO À IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVO. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não comporta julgamento de
primeira instância. Não se conhece de aditivo à impugnação apresentado
intempestivamente.

NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. LEGALIDADE.
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou
de ser recolhido e no percentual determinado expressamente em lei
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se
integralmente o acórdão recorrido.

Fl. 3864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
2
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-
57.050, proferido em 31 de Julho de 2017, pela 7a Turma da DRJ/REC, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Maringa- PR lavrou o Auto de Infração- Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador no dia 08/dezembro/2016, cujos dados seguem abaixo e-fls. 949/959:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
DESCRIÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À INFRAÇÃO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício das
infrações à legislação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social,
com a observância do Decreto n. 70.235/72 e alterações posteriores.
INFRAÇÃO: RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO
ESTABELECIMENTO: 07.846.808/0001-33
FPAS: 5070 - GERAL - INDÚSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, IN
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
3
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 318.126,20
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 22, I e alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de
06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, art. 201, I, § 1°, art. 216, I, ̈b ̈ e alterações
posteriores.
INFRAÇÃO: GILRAT SOBRE RUBRICAS DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO
ESTABELECIMENTO: 07.846.808/0001-33
FPAS: 5070 - GERAL - INDÚSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, IN
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 62.157,65
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 22, II e alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de
06.05.99, art. 12, I, parágrafo único, art. 202, I, II e III, § 1° ao 6°, art. 202-A e
alterações posteriores; Decreto n° 6.957, de 09.09.09, arts. 2° e 4° e alterações
posteriores; Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art.10 e alterações posteriores.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2013 e 31/01/2013:
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
4
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a alteração da Lei n. 8.620, de 05.01.93,
da Lei n. 9.876, de 26.11.99, da MP n. 351, de 22.01.07, convertida na Lei n.
11.488, de 25.06.07 e da MP n. 447, de 14.11.08, convertida na Lei n. 11.933, de
28.04.2009); Lei n. 8.620, de 05.01.93, art. 7., paragrafos 1. e 2.; Lei n. 10.666, de
08.05.03, art. 4., parágrafo 1., combinado com o art. 15; Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, I, ̈b ̈ e
paragrafos 1. ao 6., com as alterações do Decreto n. 3.265, de 29.11.99
Fatos Geradores entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Art. 7o, caput, da Lei no 8.620/93.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos Geradores entre 01/02/2013 e 31/01/2014:
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a alteração da Lei n. 8.620, de 05.01.93,
da Lei n. 9.876, de 26.11.99, da MP n. 351, de 22.01.07, convertida na Lei n.
11.488, de 25.06.07 e da MP n. 447, de 14.11.08, convertida na Lei n. 11.933, de
28.04.2009); Lei n. 8.620, de 05.01.93, art. 7., paragrafos 1. e 2.; Lei n. 10.666, de
08.05.03, art. 4., parágrafo 1., combinado com o art. 15; Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, I, ̈b ̈ e
paragrafos 1. ao 6., com as alterações do Decreto n. 3.265, de 29.11.99 Fatos
Geradores entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Art. 7o, caput, da Lei no 8.620/93.
Fatos Geradores entre 01/02/2014 e 31/12/2014:
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a alteração da Lei n. 8.620, de 05.01.93,
da Lei n. 9.876, de 26.11.99, da MP n. 351, de 22.01.07, convertida na Lei n.
11.488, de 25.06.07 e da MP n. 447, de 14.11.08, convertida na Lei n. 11.933, de
28.04.2009); Lei n. 8.620, de 05.01.93, art. 7., paragrafos 1. e 2.; Lei n. 10.666, de
08.05.03, art. 4., parágrafo 1., combinado com o art. 15; Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, I, ̈b ̈ e
paragrafos 1. ao 6., com as alterações do Decreto n. 3.265, de 29.11.99
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

Fl. 3867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
5
A DRF de Maringá- PR lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para Outras
Entidades e Fundos no dia 08/dezembro/2016, cujos dados seguem abaixo e-fls. 961/980:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDO
DESCRIÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À INFRAÇÃO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício das
infrações à legislação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e
das destinadas a outras entidades ou fundos, com a observância do Decreto n.
70.235/72 e alterações posteriores.
INFRAÇÃO:
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
-
FNDE
-
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
ESTABELECIMENTO: 07.846.808/0001-33
FPAS: 5070 - GERAL - INDÚSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, IN
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 51.798,02
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Constituição Federal, art. 212, § 5°, combinado com o art.34, caput, das
Disposições Constitucionais Transitórias; Lei n° 9.424, de 26.12.96, art. 15, caput;
Lei n° 9.766, de 18.12.98, art. 1°; Decreto n° 6.003, de 28.12.06, artigo 1°, §1° e
artigos 10 e 11.
INFRAÇÃO: INCRA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
ESTABELECIMENTO: 07.846.808/0001-33
FPAS: 5070 - GERAL - INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, IN
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
6
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 4.143,74
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Decreto-lei n° 1.146, de 31.12.70, art. 1°, I, item 2, artigos 3° e 4°; Lei
complementar n° 11, de 25.05.71, art. 15, II; Decreto-lei n° 2.318, de 30.12.86, art.
3°; MP n° 222, de 04.10.2004, art. 3°; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.

INFRAÇÃO: SENAI - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
ESTABELECIMENTO: 07.846.808/0001-33
FPAS: 5070 - GERAL - INDÚSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, IN
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 20.719,12
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Decreto-lei n° 4.048, de 22.01.42, arts. 4° e 6° e alterações posteriores; Decreto-
lei n° 6.246, de 05.02.44, art. 1°; MP n° 222, de 04.10.2004, art. 3°; Decreto n°
5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.

INFRAÇÃO: SESI - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
ESTABELECIMENTO: 07.846.808/0001-33
FPAS: 5070 - GERAL - INDÚSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, IN
Fl. 3869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
7
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 31.078,77
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Decreto-lei n° 9.403, de 25.06.46, art. 3°; Decreto-lei n° 2.318, de 30.12.86, arts.
1° e 3°; MP n° 222, de 04.10.2004, art. 3°; Decreto n° 5.256, de 27.10.2004, art.
18, I.
.
INFRAÇÃO:
SEBRAE
-
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
ESTABELECIMENTO:
07.846.808/0001-33
FPAS: 5070 - GERAL - INDÚSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, IN
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 12.431,45
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Lei n° 8.029, de 12.04.90, art. 8°, § 3° (com a redação dada pela Lei n. 8.154, de
28.12.90), c/c o art. 1° do Decreto-lei n° 2.318, de 30.12.86 e § 4°; MP n° 222, de
04.10.2004, art. 3°; Decreto n° 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2013 e 31/01/2013:
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
8
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a alteração da Lei n. 8.620, de 05.01.93,
da Lei n. 9.876, de 26.11.99, da MP n. 351, de 22.01.07, convertida na Lei n.
11.488, de 25.06.07 e da MP n. 447, de 14.11.08, convertida na Lei n. 11.933, de
28.04.2009); Lei n. 8.620, de 05.01.93, art. 7., paragrafos 1. e 2.; Lei n. 10.666, de
08.05.03, art. 4., parágrafo 1., combinado com o art. 15; Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, I, ̈b ̈ e
paragrafos 1. ao 6., com as alterações do Decreto n. 3.265, de 29.11.99
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos Geradores entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Art. 7o, caput, da Lei no 8.620/93.
Fatos Geradores entre 01/02/2013 e 31/01/2014:
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a alteração da Lei n. 8.620, de 05.01.93,
da Lei n. 9.876, de 26.11.99, da MP n. 351, de 22.01.07, convertida na Lei n.
11.488, de 25.06.07 e da MP n. 447, de 14.11.08, convertida na Lei n. 11.933, de
28.04.2009); Lei n. 8.620, de 05.01.93, art. 7., paragrafos 1. e 2.; Lei n. 10.666, de
08.05.03, art. 4., parágrafo 1., combinado com o art. 15; Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, I, ̈b ̈ e
paragrafos 1. ao 6., com as alterações do Decreto n. 3.265, de 29.11.99
Fatos Geradores entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Art. 7o, caput, da Lei no 8.620/93.
Fatos Geradores entre 01/02/2014 e 31/12/2014:
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a alteração da Lei n. 8.620, de 05.01.93,
da Lei n. 9.876, de 26.11.99, da MP n. 351, de 22.01.07, convertida na Lei n.
11.488, de 25.06.07 e da MP n. 447, de 14.11.08, convertida na Lei n. 11.933, de
28.04.2009); Lei n. 8.620, de 05.01.93, art. 7., paragrafos 1. e 2.; Lei n. 10.666, de
08.05.03, art. 4., parágrafo 1., combinado com o art. 15; Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, I, ̈b ̈ e
paragrafos 1. ao 6., com as alterações do Decreto n. 3.265, de 29.11.99
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

Fl. 3871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
9
A DRF de Maringá- SP elaborou o Relatório Fiscal em face da MA TAGLIARI ME (e-fls.
982/990), cujo teor segue em síntese:
“(...)
I – INTRODUÇÃO
1. O presente relatório é parte integrante do AI - Auto de Infração com o número
acima indicado. O mencionado lançamento tem por finalidade apurar e constituir
o crédito relativo às contribuições devidas à Seguridade Social a cargo do sujeito
passivo, referente a) PARTE PATRONAL, b) TERCEIROS (Outras entidades e
Fundos) e c) financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre importâncias pagas a segurados empregados e pró
labore pago ao titular, a saber:
a) Contribuições Previdenciárias da parte Patronal com valor consolidado de R$:
794.884,30 (Setecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro
reais e trinta centavos);
b) Contribuições da parte dos Terceiros – Outras Entidades e Fundos, com valor
consolidado de R$ 251.112,20 (Duzentos e cinquenta e um mil, cento e doze reais
e vinte centavos).
2. A empresa iniciou suas atividades em 20/02/2006, tendo optado, desde o
início, por declarar seu imposto de renda pelo sistema de tributação do SIMPLES -
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte. Posteriormente, com o surgimento do SIMPLES
NACIONAL – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (a
partir de 01/07/2007), a empresa fez a opção por este Regime de tributação. No
entanto, conforme análise do Setor de Planejamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Maringá, constatou-se que a movimentação financeira da
empresa nos anos de 2012 e 2013 apresentava valores muito superiores ao limite
estabelecido para as empresas do Simples e Simples Nacional, de modo que foi
determinada auditoria na empresa, conforme Registro de Procedimento Fiscal no
0910500.2015.00044-6 de 11/02/2015.
(...)
7. Considerando que no período em que a empresa esteve indevidamente no
Simples Nacional ela não efetuou os recolhimentos da parte PATRONAL e de
Outras Entidades e Fundos, lavramos o presente Auto de Infração, referente
referidas contribuições, englobando o período de 2013 e 2014.
(...)
VII - OUTRAS INFORMAÇÕES
25. Em caso de apresentação de defesa, prazo e demais instruções necessárias
encontram-se detalhadas no relatório Orientações ao Sujeito Passivo, em anexo.
Fl. 3872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
10
26. A fundamentação legal para a exigência das contribuições lançadas por meio
deste AI (valor originário, juros e multa) é composta pelos dispositivos legais e
regulamentares constantes dos relatórios Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal - Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (para a parte
patronal) e Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal - Contribuição para
Outras Entidades e Fundos (Terceiros),
27. Foi lavrada, nesta mesma data, a Representação Fiscal para Fins Penais PAF no
10950.724.814/2016-23 em virtude de possível crime contra a ordem tributária e
sonegação de contribuições previdenciárias.
28. Não lavrado Termo de Arrolamento pelo fato da empresa não possuir bens.
(...)”.

A DRF de Maringá- SP confeccionou o TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E
ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL no dia 09/dezembro/2016 em face da MA
TAGLIARI ME (e-fls. 992/993), cujo teor segue em síntese:
“(...)
Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo
acima identificado, relativo aos tributos e períodos das infrações constantes nos
documentos de lançamento abaixo discriminados.
O presente procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias. resultando na lavratura dos documentos de lançamento
abaixo especificados, onde consta o detalhamento do crédito tributário lançado
de ofício, a intimação ao sujeito passivo para cumprir a exigência, a descrição dos
fatos e enquadramento legal das irregularidades porventura observadas:
Processo Documento Tributo Crédito
Tributário
10950-724.566/2016-11 Auto de Infração CONT PREV R$ 794.884,30

EMPRESA
10950-724.566/2016-11 Auto de Infração CONT ENT E R$ 251.112,20

FUNDOS
10950-724.618/2016-59 Auto de Infração IRPJ R$ 1.010.484,30
10950-724.618/2016-59 Auto de Infração CSLL R$ 594.769,17
10950-724.618/2016-59 Auto de Infração PIS/PASEP R$ 9.412,26
10950-724.618/2016-59 Auto de Infração COFINS R$ 49.292.58
Total do Crédito Tributário R$ 2,709,954.81
(...)”.
Fl. 3873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
11

Da Impugnação da Contribuinte (e-fls. 1001/3831)

Afirmou a Contribuinte que a autoridade autuante agiu com adequado rigor e
conduta durante toda a fase de verificação fiscal da empresa, posto que a arrecadação é norteada
pelos conceitos e interpretações íntimos.
Aduziu que auditoria/ fiscalização não aceitou algumas justificativas sobre as
origens e naturezas dos créditos discriminados nas contas bancárias da empresa, e também, os
documentos que acompanham a impugnação não foram aceitos como idôneos e hábeis para
demonstrar que o real lucro da impugnante não estava espelhado nas movimentações das contas
bancárias.
Asseverou que como não foram aceitas as justificativas e comprovações de que a
movimentação bancária em suas contas não espelhava o lucro real experimentado pela empresa,
e ainda, que todos os valores gizados como créditos seriam considerados faturamento efetivo,
para efeito de aplicar presumidamente o lucro, os quais correspondiam a R$ 11.838.895,28 e R$
12.705.286,19 como faturamento omitido nos anos 2012 e 2013, respectivamente, não era
esperada da impugnante outra conduta senão optar pelo regime do lucro presumido quando lhe
foi dada tal opção.
Pontuou que com a exclusão da empresa do Simples Nacional no bojo do processo
administrativo em questão, ocorreu uma lacuna sobre a contabilidade da empresa até então
imperante. Portanto, deverá ser disponibilizada à impugnante a possibilidade de refazer sua
contabilidade e demonstrar como se deu o aumento do patrimônio (renda) tributável, ainda que
já tenha expressado opção pelo lucro presumido, pois o fez contaminado na crença de que não
poderia utilizar suas despesas e custos com a atividade empresarial para compor nova
contabilidade.
Ressaltou que através da prova pericial, a empresa demonstrará que, os créditos
ocorridos nas contas bancárias, tiveram seus valores conduzidos e destinados a quitar os custos e
as despesas da atividade, e que o lucro poderá ser extraído de maneira real se o regime de
apuração for o do lucro real através da reconstituição da contabilidade tendo em vista a exclusão
dela do Simples Nacional.
Pontuou que a empresa requer a produção de prova pericial, cuja necessidade é
imperiosa depois que houve a sua exclusão do regime do Simples Nacional a partir de janeiro do
ano 2012, para, considerando todas as comprovações de custos e despesas pelas saídas de valores
das contas bancárias, refazer os lançamentos contábeis para apurar o lucro real.
Pleiteou que seja recebida a impugnação; que em seu mérito sejam os pedidos
julgados totalmente procedentes; que seja deferida a alteração da opção para lucro real; que seja
deferido o acolhimento de todos os valores que correspondem a custos e despesas com a
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
12
atividade empresarial da empresa; e, por fim, que seja deferido o refazimento da contabilidade
com os elementos aqui apresentados para o fim de lançar todos os valores de saídas que constam
das contas bancárias; e desde que comprovadas, como despesas e custos da atividade
empresarial, estabelecendo a tributação a ser recolhida pela impugnante a partir do lucro real;
que seja deferida a retirada da multa (75%), vez que a empresa sempre colaborou com a atuação
da autuante durante a auditoria/fiscalização, sempre fornecendo todas as informações e
documentos solicitados.

Da Emenda a Impugnação (e-fls. 3856/3862)

Afirmou a Contribuinte que consoante dispõe o regulamento emanado da Portaria
RFB número 1.687/2014 subordinadas às normas do Decreto 3.724/2001, o procedimento de
fiscalização tem o prazo de cento e vinte dias para ser executado (Artigo 11), podendo ser
prorrogado até a efetiva conclusão do procedimento fiscal (§1° do Artigo 11).
Aduziu que essa norma, deverá ser interpretada conjugando-a com os direitos
individuais prescritos na Constituição Federal (Artigo 145, § 1°) que emanam da Constituição
Federal, posto que, a contribuinte não pode ficar indefinidamente sob investigação, bem como,
sendo o caso de prorrogação do procedimento, deverá haver fundamentação pela autoridade
competente.
Asseverou que no caso em tela, os procedimentos fiscais iniciaram através do TDPF-
F em 12/02/2015, sendo que a conclusão ocorreu no dia 14/12/2016, através do Termo de Ciência
de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento, ou seja, sem que fossem prorrogados
regularmente os procedimentos, prolongou-se por cerca de dois anos a fiscalização contra a
impugnante.
Pontuou que tanto as autuações como a própria declaração de exclusão da
impugnante do Simples Nacional estão viciadas e contaminadas por nulidade absoluta, fatores
fortes à declaração da invalidade dos procedimentos e dos autos de infrações lavrados contra a
impugnante para o fim de extinguir os créditos tributários exigidos no presente feito e tornar sem
efeito a exclusão do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo número 39/2016.
Pleiteou que seja recebida a emenda da impugnação; bem como que sejam extintos
os procedimentos administrativos em questão; que sejam reconhecidas as nulidades dos
procedimentos apontadas, para a extinção dos créditos tributários exigidos no presente feito,
tornando sem efeito a exclusão do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo número
39/2016; que seja deferida a exclusão da multa (75%) em razão de a impugnante ter sempre
colaborado com a atuação da autuante durante a auditoria/fiscalização, sempre fornecendo todas
as informações e documentos solicitados.

Fl. 3875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
13
DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 11-57.050- DRJ/REC

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
3837/3841).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 3856/3862), destacando, em síntese, que:
“À 1a SEÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Processos administrativos n.°: 10950-724.566/2016-11
RECURSO VOLUNTÁRIO M. A. TAGLIARI - ME, pessoa jurídica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ/MF n°07.846.808/0001-33, localizada na Rodovia
BR 369, s/n, na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, por seus advogados
José Carlos Severino, brasileiro, casado, advogado regularmente inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná, sob o n.° 34.854,
jkarllos73@)gmail.com, e Itachir Tagliari Netto, brasileiro, solteiro, advogado
regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná, sob o
n.° 75.922, itachirtagliari@gmail.com, com escritório situado no endereço
indicado no rodapé, vem, até Vossas Senhorias, com fulcro no artigo 33 e
seguintes do Decreto 70.235/1972, apresentar RECURSO contra a decisão que
julgou o Lançamento Tributário decorrente do processo fiscal em epígrafe, o
fazendo consoante os motivos de fato e de direito a seguir consignados.
1— FATOS.
A recorrente impugnou as autuações alegando que o levantamento efetuado
junto às contas bancárias não espelha lucro obtido com a atividade e que seria
necessário esmiuçar os lançamentos a débito efetuados nas contas bancárias
objetos da fiscalização, daí a necessidade de perícia técnica, posto que
demonstrando os débitos comprovariam tratar de custos e despesas diretas com
a atividade, assim, não obstante a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL,
que ocorreu pelo ATO DECLARATÓRIO 39/2016, se procedido o levantamento
pelo lucro real de maneira que a fiscalização permitisse as comprovações dos
lançamentos a débitos como custos e despesas da empresa, restaria demonstrado
que não houve incremento de patrimônio com a atividade empresaria, quiçá
prejuízo que representa perda de patrimônio, a justificar os autos de infrações.
No bojo da impugnação sustentou a recorrente que a opção pelo lucro presumido
era mais adequado naquele momento, pois havia resistência do agente
fiscalizador em aceitar documentos e explicações inerentes a lançamentos
efetuados nas contas bancárias como demonstrações de custos e despesas com a
própria atividade da recorrente, contudo, a melhor opção para a primazia da
realidade seria utilizar a opção pelo lucro real, visto melhor espelhar a realidade
fática com demonstrações de despesas e de custos da atividade que exerce.
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
14
A recorrente argumentou sobre a viabilidade para migrar para a opção do lucro
real haja vista que não havia ocorrido ainda o encerramento do procedimento
administrativo, pois, ainda havia prazo para o recolhimento dos tributos, e que, a
manutenção da opção pelo regime do lucro presumido resultará na aniquilação da
empresa e extermínio dos empregos, que não coaduna com a finalidade do
Estado pela tributação.
Destacou que a análise dos lançamentos com a possibilidade de demonstrar os
custos e as despesas com a atividade resultaria na demonstração inequívoca da
não existência de riquezas emanada da atividade fiscalizada.
Como emenda, apresentou questão de ordem pública acerca de nulidades da
autuação, posto que, o prazo para execução do procedimento de fiscalização
deveria ser de 180 dias e com motivação, de acordo com as determinações que
advêm do Decreto 3.724/2001 — artigo 11, caput e § 1°, exigências que decorrem
da Constituição Federal (Artigo 145, § 11, mas, não se vê nos autos
encaminhamento de termos de prorrogação, presumindo, portanto, a ausência de
solicitação de prorrogação e contrariando o regulamento 1.687/2014.
No mérito, além das propugnações supra apresentadas, a recorrente salientou
que a fiscalização não aceitou a maioria das justificativas sobre origens e
naturezas dos créditos constantes das contas bancárias, nem mesmo aceitou a
documentação que demonstrava que o lucro da impugnante não é espelhado pela
movimentação bancária, mercê dos apontamentos dos custos e das despesas que
foram colacionados na impugnação, demonstrando que, em verdade, não houve
lucro com a atividade.
Pediu a possibilidade de refazer a contabilidade pelo lucro real para demonstrar
os custos e despesas diretas com a atividade, o que é possível em razão dos §§ do
artigo 26 da Lei 9.430/1996, pois, quando invocou a alteração do regime para
lucro real ainda não havia sido consolidado e regime pelo lucro presumido, vista a
falta do recolhimento dos tributos apurados e a tempestiva impugnação.
Ressaltou também o rigor do princípio da capacidade contributiva que sempre
deve imperar, pois, a carga tributária deverá ser dividida de maneira adequada,
não se olvidando dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade como
reação ao formalismo jurídico e colocação do direito como solução racional dos
conflitos, e que, a necessidade de refazer a contabilidade encontra eco na norma
do § 6° do Artigo 6° da Lei 8.021/1990 que determina levar a efeito a modalidade
que favorecer o contribuinte para consolidar o arbitramento da tributação.
Ao jugar a impugnação o delegado não considerou o aditivo à impugnação,
mesmo sendo evidente matéria de ordem pública, porque apresentou depois do
prazo para a impugnação em peça separada, afirmando que os argumentos e a
documentação deveriam acompanhar a impugnação sem, contudo, abordar
especificamente a questão da nulidade ser viável de apreciação a qualquer
momento e grau de jurisdição (administrativa, inclusive), nem tampouco
fundamentar a decisão que arredou a nulidade do procedimento.
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
15
Como não há previsão de interposição de embargos de declaração nas decisões
de primeira instância administrativa, será tratada a matéria que restou omissa
diretamente neste recurso.
A decisão em questão também destacou que as matérias constantes dos itens 1 a
10 do relatório do acórdão aqui objurgado são estranhas a este processo, eis que
apresentadas nos autos 10950.724618/2016-59, não sendo, por conseguinte,
sequer conhecidas pelo colegiados que apreciou estes autos.
Relativamente à aplicação da multa de ofício, decidiu invocando as normas que
emanam do Artigo 44 da Lei 9.430/1996 e a atividade vinculada da autoridade
administrativa para justificar a conformidade e a aplicação consoante ocorreu na
fiscalização.
Já, no que tange a perícia, argumentou que a perícia teria incidência apenas para
apuração do lucro real, que seria estranha ao processo em questão, e, então
indeferiu o pedido de perícia.
II— RAZÕES DO RECURSO.
11.1 - Preliminar de mérito.
A recorrente, depois da tempestiva impugnação, apresentou uma emenda à sua
defesa (impugnação) e assim o fez porque os aspectos jurídicos abordados na
emenda revelavam nulidades, o que, corno é cediço, podem ser invocados a
qualquer tempo ou grau de jurisdição.
Contudo, ao apreciar a peça que emendou a impugnação, o órgão julgador
restringiu-se à intempestividade segundo o prazo definido na legislação trinta (30)
dias, não abordou, as questões de nulidade levadas à apreciação pela recorrente.
É necessário demonstrar na decisão o motivo que as nulidades também são
abrangidas pelo prazo regular da impugnação, pela tempestividade da
impugnação, vez que as nulidades podem ser reconhecidas de oficio pelo órgão
julgador, tanto na esfera judicial como na administrativa. Também deverá
fundamentar o afastamento das matérias conduzidas com a emenda à
impugnação, violando a determinação constitucional que emana do Inciso IX do
Artigo 93, principalmente.
Não se pode olvidar, por fim, a norma que emana do artigo 142 do Código
Tributário Nacional a qual remete a responsabilidade de constituir com
regularidade o crédito tributário sobre a autoridade administrativa. Portanto,
cabe à autoridade administrativa provar que agiu com regularidade legal, ainda
mais quando foi suscitada a nulidade pelo contribuinte, cujo efeito do
acolhimento da nulidade resultará na invalidade da autuação.
Ademais, por tratar-se de atividade vinculada à legislação, a atuação do órgão
fiscalizador deve demonstrar o cumprimento das normas, que, no caso em tela,
seria a notória demonstração de que houve prorrogações de prazos de acordo
com as normas. De acordo com a legislação. E, se as prorrogações não ocorreram
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
16
de acordo com as normas, que é o caso em tela, padece de nulidade todo o plexo
da autuação a qual deverá ser declarada na decisão deste recurso, sendo o que
requer.
11.2 — Mérito do recurso
O órgão julgador apresentou como sustentação do julgamento para aplicação da
multa de ofício ao índice de 75% a conformidade com o preceito do Artigo 44,
inciso I, da Lei 9.430/1996 e a vinculação da atividade.
Contudo, consoante extrai-se dos autos, a multa em questão sobreveio depois da
colaboração da própria recorrente e da exclusão dela do regime do Simples
Nacional, em razão do suposto extrapolar de faturamento, cujo parâmetro foi os
lançamentos de créditos em contas bancárias da recorrente.
Pelo fato da colaboração da recorrente já haveria motivo para a eliminação ou
redução da multa aplicada em 75%.
Contudo, outro elemento jurídico motivador da exclusão da multa é que,
consoante extrai-se do bojo do processo administrativo aqui objurgado, a
exclusão do simples nacional ocorreu por suposta extrapolação do limite de
faturamento, a qual se deu através da intimação do representante legal do ato
declaratório executivo número 39/2016, com data em 14/1 2/2016 (folha 947 dos
autos administrativos).
Até a data da efetivação da exclusão vigia a legislação pertinente ao regime do
Simples Nacional, não podendo ato unilateral fazer retroagir para janeiro do ano
2012 a exclusão declarada em 2016.
Considerando que a declaração de exclusão ocorreu em 2016, não pode ser
considerado os elementos que constam da lei para aplicação da multa, pois, até a
declaração de exclusão, a própria autoridade administrativa aceitava o
enquadramento da recorrente no regime do Simples Nacional. Sem olvidar que,
ainda está em discussão o acolhimento dos apontamentos de créditos em contas
bancários como efetivos faturamentos pela recorrente, circunstância que impede
qualquer presunção imediata da violação do limite legal para enquadramento no
simples nacional.
Ademais, não se pode olvidar por fim que, ainda que seja admitida a retroação da
declaração de exclusão para janeiro do ano 2012, circunstância aqui admitida
apenas e tese e para viabilizar a argumentação que seguirá, para efeito da
aplicação da multa não se pode considerar o ano 2012, pois, considerando que
ocorreu discussão das exações através das impugnações, não se pode ainda
considerar que ocorreu falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração
e declaração inexata.
Ora, somente depois do julgamento final das impugnações apresentadas e
eventual não recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata é que
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
17
surgirá viabilidade para a aplicação da multa no moldo do inciso 1 do artigo 44 da
Lei 9.430/1996.
Neste contexto, a exação de multa consoante apresentada pela recorrida, deverá
ser totalmente afastada.
III - PEDIDOS.
Recebidas as razões deste recurso sejam julgados totalmente providos os pedidos
retro alinhavados.
Campo Mourão — PR, 18 dias do mês outubro do ano 2017.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade da Autuação- Prazo para conclusão da fiscalização

A recorrente afirmou que o órgão julgador de primeira instância ao apreciar a peça
que emendou a impugnação, se restringiu à intempestividade segundo o prazo definido na
legislação trinta (30) dias, não abordando as questões de nulidade levadas à apreciação, bem
como não fundamentou o afastamento das matérias conduzidas com a emenda à impugnação,
violando a determinação constitucional que emana do Inciso IX do Artigo 93.
Pleiteou a nulidade de toda a atuação.
Pois bem.
No que tange à alegação de anulação do procedimento fiscal em decorrência do
lapso temporal de 120 dias para a conclusão, pertinente ressaltar que a Portaria RFB no
1687/2014, estabelece normas para execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, dispondo em seu artigo 11:
“Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos
de duração:
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
18
I- 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização;
II- 60 (sessenta dias), no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, conforme os termos do
art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Para fins de controle administrativo, a contagem do prazo do procedimento
fiscal far-se-á a partir da data expedição do TDPF, salvo nos casos de expedição de
TDPF-E, nos quais a contagem far-se-á a partir da data de início do procedimento
fiscal.
Art. 12. O TDPF extingue-se:
I- pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com a
ciência do sujeito passivo; ou II- pelo decurso dos prazos a que se refere o art. 11,
sem prejuízo da continuidade do procedimento fiscal, conforme os termos do art.
13.
Art. 13. A extinção de que trata o inciso II do art. 12 não implica nulidade dos atos
praticados, podendo ser expedido novo TDPF para a conclusão do procedimento
fiscal”.
Ressalta-se que consoante dispõe o § 1o do art. 11, o prazo estabelecido no caput
pode ser prorrogado até a conclusão do procedimento fiscal, e se extingue pela sua conclusão, nos
termos do artigo 12, acima mencionado.
Ademais as questões acerca de possíveis irregularidades na emissão do Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) não tornam nulo o procedimento fiscal em questão,
por se tratar o mesmo de um instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais.
Assim, não assiste razão ao contribuinte, o pleito de anulação do auto de infração
em decorrência do lapso temporal para o término do procedimento fiscal.
Por fim, cabe destacar que a emenda à impugnação, foi apresentada
intempestivamente, desta feita deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico.

Nulidade do lançamento

Alegou a Contribuinte que a autuação deve ser anulada.
Pois bem.
Os Autos de Infrações foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
Fl. 3881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
19
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
20
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada nos anos
calendários de 2013 e 2014, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício,
os créditos tributários relativos a contribuições previdenciária da Empresa e do Empregador e
contribuição para outras entidades e fundos.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, contribuição previdenciária da Empresa e do Empregador e
contribuição para outras entidades e fundos relativa aos anos calendários de 2013 e 2014.

Dos Depósitos Bancários

Afirmou a Contribuinte que “se a autoridade tributadora admitir as provas
colacionadas com a impugnação, as quais, tratam de custos e despesas diretamente suportadas
pela recorrente e que foram pagas através das mesmas contas bancárias em que estão sendo
presumido os créditos como parâmetro para apuração de presunção de lucro”.
Aduziu a Contribuinte que “a presunção dos créditos sem considerar os débitos
lançados nas contas bancárias, consoante afirmado na impugnação, resultara na aniquilação da
recorrente e no extermínio de dezenas de empregos”.
Pois bem.
Os lançamentos realizados pela autoridade fiscal apontam omissão de receitas em
razão de depósitos bancários de origem não comprovada e falta de recolhimento.
A recorrente, devidamente intimada a apresentar informações e justificativas
acerca dos valores movimentados em suas contas correntes bancárias nos anos calendários de
2012 e 2013, não apresentou documentos que comprovassem a origem dos depósitos/créditos
efetuados em suas contas correntes, conforme consta dos autos.
Desta feita, como a contribuinte não se desincumbiu do ônus da demonstração da
origem dos valores creditados nas suas contas correntes bancárias, a autoridade fiscal concluiu
que ocorreu a confirmação de que se trata de depósitos bancários não tributados, restando
caracterizada a omissão de receitas conforme dispõe o artigo 42 da Lei n°. 9.430/96.
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
21
Deve-se destacar que omissão de receitas proveniente de depósitos bancários de
origem não comprovada, e sua forma de tributação, estão assim previstas no art. 42, da Lei no
9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam­se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do anocalendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.

Da Tributação pelo Lucro Presumido

Asseverou a Recorrente que “foi desclassificada do Simples a partir do ano 2012. Ou
seja, a normas do Simples não mais abrangem a recorrente. Destarte, considerando que ainda não
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
22
havia consolidado a opção pelo lucro presumido, é sim viável a aplicação das normas que emanam
do Artigo 26 e de seus parágrafos”.
Sustentou que “é necessário reformar a decisão para, ao rigor da legislação,
possibilitar a recorrente alterar a opção para o lucro real e, por conseguinte, refazer sua
declaração com os incrementos dos documentos que foram juntados com a impugnação, em
consonância com os princípios que guiam a atividade administrativa de arrecadação de tributos”.
Pois bem.
Cabe esclarecer, que a Recorrente declarou sua opção pelo Lucro Presumido, uma
vez declarada a opção, torna-se incabível a pretensão da empresa de alterar esta opção.
Destaca-se ainda, que a mudança de opção não é admitida após iniciado o
procedimento fiscal. E se não é admitida a mudança de opção após iniciado o procedimento fiscal,
com muito mais razão não se haverá de admiti-la após o lançamento.

Da Multa de Ofício Aplicada

Aduziu a Contribuinte que “a multa em questão sobreveio depois da colaboração da
empresa e da exclusão dela do regime do Simples Nacional, em razão do suposto extrapolar de
faturamento, cujo parâmetro foram os lançamentos de créditos em contas bancárias da
recorrente”.
Pontuou que “pelo fato da colaboração da recorrente já haveria motivo para a
eliminação ou redução da multa aplicada em 75%”.
Pois bem.
Insta elucidar, que a multa de ofício disposta no art. 44, inciso I, § 1o da Lei no
9.430/96 aplicada pela autoridade fiscal está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública.
Assim, como a Contribuinte praticamente repetiu em sede recursal os argumentos
apresentados na defesa, coaduno com os argumentos expostos pelo julgador a quo e adoto como
minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da
faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento
Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
Fl. 3885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
23
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 11-57.050 proferido pela 7a Turma da DRJ/REC em 31/07/2017, como razão de decidir:
“(...)
Da multa de ofício
Requereu a impugnante a exclusão da multa de ofício de 75%, sob a alegação que
teria colaborado com a fiscalização.
A multa de ofício de 75% está em conformidade com o que preceitua o art. 44, I,
da Lei n° 9.430/96, inexistindo amparo legal para sua exclusão:
Art. 44.
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007).
Assim, cumpre à autoridade administrativa tributária, observar a norma nos
termos em que editada, em face de sua atividade vinculada, conforme estatui o
art. 142 da Lei n° 5.172/1996 - Código Tributário Nacional – CTN”.
Por fim, no que tange a alegação da contribuinte em sede recursal que “até a data
da efetivação da exclusão vigia a legislação pertinente ao regime do Simples Nacional, não
podendo ato unilateral fazer retroagir para janeiro do ano 2012 a exclusão declarada em 2016”.
Deve-se elucidar, que tal fundamentação não foi apresentada em sede de
impugnação, razão pela qual, não deve ser conhecida, vez que se trata de inovação de argumento,
restando assim preclusa tal alegação em sede recursal.
Isto posto, não se que se falar no afastamento da multa aplicada conforme pleiteia
a contribuinte, devendo ser mantido integralmente o acórdão recorrido neste tópico.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância.

Assinado Digitalmente
Fl. 3886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.749 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724566/2016-11
24
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 3887
DF CARF MF
Original